Tribunal: CARF
Processo: 11634.720112/2018-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
CONTRIBUINTE NÃO OPTANTE DO SIMPLES. LUCRO ARBITRADO DEVIDAMENTE.
A falta de apresentação pelo contribuinte dos livros e documentos de sua escrituração autoriza o arbitramento do lucro pela autoridade fiscal.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICAÇÃO.
Aplica-se a multa qualificada correspondente à duplicação do percentual da multa de ofício quando verificada a ocorrência de conduta dolosa caracterizada como sonegação, fraude ou conluio.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO DA MULTA DE 150% PARA 100%. APLICAÇÃO DA LEI No 14.689/2023.
Comprovada a prática de fraude, aplica-se a multa qualificada. Contudo, a alteração introduzida pela Lei no 14.689/2023, que reduziu o percentual da multa qualificada de 150% para 100%, impõe a aplicação da retroatividade benigna, conforme o art. 106, II, c, do CTN. A nova penalidade, sendo mais favorável ao contribuinte, deve ser aplicada a atos ou fatos pretéritos. Assim, a multa qualificada é mantida, porém reduzida de 150% para 100%, em observância à legislação mais benéfica.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR DE FATO. INTERPOSTAS PESSOAS. INTERESSE COMUM.
Responde solidariamente com o contribuinte a pessoa física, que sendo administradora de fato, exerce a gestão empresarial mediante a interposição de sócios fictícios, posto que possui interesse comum na situação que configura o fato gerador.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720112/2018-88
ACÓRDÃO
1001-003.855 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BEKAEFE - REPRESENTACAO E COMERCIO DE PEÇAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
CONTRIBUINTE
NÃO
OPTANTE DO
SIMPLES.
LUCRO
ARBITRADO
DEVIDAMENTE.
A falta de apresentação pelo contribuinte dos livros e documentos de sua
escrituração autoriza o arbitramento do lucro pela autoridade fiscal.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICAÇÃO.
Aplica-se a multa qualificada correspondente à duplicação do percentual
da multa de ofício quando verificada a ocorrência de conduta dolosa
caracterizada como sonegação, fraude ou conluio.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO DA
MULTA DE 150% PARA 100%. APLICAÇÃO DA LEI No 14.689/2023.
Comprovada a prática de fraude, aplica-se a multa qualificada. Contudo, a
alteração introduzida pela Lei no 14.689/2023, que reduziu o percentual da
multa qualificada de 150% para 100%, impõe a aplicação da retroatividade
benigna, conforme o art. 106, II, "c", do CTN. A nova penalidade, sendo
mais favorável ao contribuinte, deve ser aplicada a atos ou fatos pretéritos.
Assim, a multa qualificada é mantida, porém reduzida de 150% para 100%,
em observância à legislação mais benéfica.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR DE FATO. INTERPOSTAS
PESSOAS. INTERESSE COMUM.
Responde solidariamente com o contribuinte a pessoa física, que sendo
administradora de fato, exerce a gestão empresarial mediante a
interposição de sócios fictícios, posto que possui interesse comum na
situação que configura o fato gerador.
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.855 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720112/2018-88
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa de ofício de 150%
para 100%

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relatora

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
n.o 16-84.682 - 10a Turma da DRJ/SPO, que julgou as Impugnações improcedentes.
O presente processo trata de lançamentos IRPJ – Imposto Sobre a Renda da Pessoa
Jurídica, de CSLL – Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, de Contribuição ao PIS, e de Cofins –
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, decorrentes de omissão de receita no valor
global de R$ 374.116,60 (trezentos e setenta e quatro mil, cento e dezesseis reais e sessenta
centavos), cujos fatos estão detalhados nas Autuações e no Termo de Verificação Fiscal constantes dos
autos.
A conclusão adotada quando do encerramento da ação fiscal foi consignada nos
termos abaixo transcritos:
Efetuamos o lançamento de ofício com base no artigo 926 do RIR/99, aprovado
pelo Decreto no 3.000/99, lavrando-se os respectivos Autos de Infração, em que
fica sujeita a empresa ao pagamento do IRPJ e reflexos (PIS, COFINS e CSLL),
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.855 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720112/2018-88
3
acrescidos dos juros de mora e da multa de ofício (150%), de acordo com os
enquadramentos legais constantes nos mesmos.
Fazem parte integrante dos Autos de Infração todos os termos e/ou documentos
nele mencionados (Processo Administrativo Fiscal - 11634.720.112/2018-88).
Neste procedimento fiscal foi apurado o crédito tributário no valor total de R$
374.116,60 (trezentos e setenta e quatro reais, cento e dezesseis reais e sessenta
centavos).
Verificamos, por amostragem, o cumprimento das obrigações tributárias relativas
ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica do ano-calendário de 2014, quando
foram constatadas as irregularidades descritas anteriormente.
Foram apresentadas impugnações nas quais os pontos controvertidos foram: (i)
desconsideração pela fiscalização do regime tributário do contribuinte que seria optante pelo Simples
Nacional; (ii) aplicação da multa qualificada bem como análise de seu efeito confiscatório; (iii) análise
da responsabilidade solidária do Sr. Antônio Donizeti de Sá e do Sr. Pedro Ramos de Sá.
As impugnações foram julgadas improcedentes. Eis o teor da ementa da decisão
recorrida:

LUCRO ARBITRADO.
A falta de apresentação pelo contribuinte dos livros e documentos de sua
escrituração autoriza o arbitramento do lucro pela autoridade fiscal.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICAÇÃO.
Aplica-se a multa qualificada correspondente à duplicação do percentual da multa
de ofício quando verificada a ocorrência de conduta dolosa caracterizada como
sonegação, fraude ou conluio.
MULTA. ARGUIÇÃO DE CONFISCO.
A aplicação da multa de ofício decorre de dispositivo legal vigente, sendo defeso
ao órgão de julgamento administrativo analisar a sua constitucionalidade, matéria
da competência exclusiva do Poder Judiciário.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORES. OCORRÊNCIA. CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
Evidenciado um conjunto fático-probatório de atos tendentes a impedir, retardar,
total ou parcialmente, excluir ou modificar o preciso conhecimento da regra-
matriz de incidência tributária, ou a correta formação da matéria tributável, com
prejuízo à Fazenda Pública, isso configura a prática de atos com violação aos
limites da lei e aos limites estatutários ou contratuais de sua atuação, a teor do
artigo 135, inciso III, do CTN, cabendo, no caso, a responsabilização solidária do
administrador, que, consciente e voluntariamente, realiza a referida conduta, seja
ele sócio ou não.
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.855 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720112/2018-88
4
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR DE FATO. INTERPOSTAS
PESSOAS. INTERESSE COMUM.
Responde solidariamente com o contribuinte a pessoa física, que sendo
administradora de fato, exerce a gestão empresarial mediante a interposição de
sócios fictícios, posto que possui interesse comum na situação que configura o
fato gerador.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos implicam a obrigatoriedade de constituição dos respectivos
créditos tributários.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo à CSLL, ao PIS, e à COFINS o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
Intimado da decisão, Antônio Donizete de Sá interpôs recurso voluntário, no qual
alegou, em síntese, o seguinte:
Do indevido lançamento tributário desconsiderando-se a opção pelo Simples
Nacional
Quanto ao mérito, requer-se a improcedência do auto de infração vez que
decorre de procedimento fiscal desconsiderou o regime tributário da
Contribuinte, que é optante pelo Simples Nacional, ao efetuar o arbitramento,
pelo que pede sua impugnação integral.
Ainda que se entendam devidos os tributos, objeto deste lançamento levado a
efeito, estes deverão ser reduzidos em face da indevida qualificação de multa que
lhe foi atribuída.
Da indevida qualificação da multa de ofício
- A pretensa fraude ou ausência de prestação de informações a ensejar a
qualificação da multa, que decorreu da impossibilidade momentânea de
apresentar a documentação complementar exigida, não deve ser considerada
O Fisco para o lançamento não dependia como não dependeu de outras
informações senão daquelas prestadas pela Contribuinte nas DIPJs, conforme
declaração do próprio Sr. Auditor e das Notas Fiscais registradas no SPED, desta
forma
a
impossibilidade
momentânea
de
apresentar
documentação
complementar não é capaz de ensejar a aplicação da Multa Qualificada, prevista
no artigo 44, inciso I, § 1°, da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da
Lei n°. 11.488/07.
8) Súmula CARF n° 14 assevera tal condição.
Neste mesmo sentido, é esclarecedora a ementa do Acórdão n° 107-07.902,
sessão de 26/01/2005, de decisão proferida pela extinta 70 Câmara do 1°
Conselho de Contribuintes, nos autos do processo administrativo n°
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.855 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720112/2018-88
5
13819.001566/2003-37, a qual sintetiza com perfeição o entendimento acima
externado, conforme segue:
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO - CERTEZA NECESSÁRIA – O lançamento tributário não
comporta incertezas. As dúvidas em relação aos elementos em que se baseou
devem beneficiar o contribuinte e não o fisco.
Fica clara, por essas razões, que, de acordo com a Súmula CARF n° 14, baseando-
se o lançamento apenas na presunção legal instituída pelo art. 42 da Lei n°
9.430/1996, sem que a autoridade de fiscalização tenha demonstrado a prática de
conduta tipificada nos dispositivos da Lei n° 4.502, de 30/11/1964, é indevida a
qualificação da multa de ofício. Este é o entendimento da matéria, nas esferas
recursais administrativas.
Vedação ao confisco
Além de todos os argumentos expostos, há que se mencionar que a multa de
ofício qualificada tem nítido caráter confiscatório, não devendo prevalecer,
conforme entendimento do plenário do Supremo Tribunal Federal, inclusive em
sede de Repercussão Geral.
Da ausência de responsabilidade solidária
Consoante as próprias declarações do Sr. Auditor e de tudo mais que consta do
procedimento fiscal nunca foi sócio da empresa objeto do presente Auto de
Infração.
Efetivamente foi procurador da empresa nos termos de procuração que lhe foi
outorgada e a exerceu dentro dos estritos limites e poderes conferidos.
Nenhum ato de excesso foi apontado no procedimento fiscal.
A mera declaração do contador e responsável pela escrituração da empresa, a fim
de se furtar as suas responsabilidades, como tal, de que o procurador da empresa
assumiu tais responsabilidades, não conferem caráter de prática de atos com
excesso de poderes a fim de caracterizar a responsabilidade solidária, consignada
no art.135, III do CTN. (...).
Não deve prosperar também, a eventual ligação do Sr. Antônio Donizete de Sá
com outras empresas onde possa ter participação societária ou eventualmente
atuar como procurador, com as questões postas no presente procedimento fiscal.
Há necessidade de interesse comum e a prática conjunta do fato gerador.
Lembrando sempre aqui, o exercício estritamente dentro dos poderes outorgados
ao mandatário pelo mandante.
O exercício de mandato outorgado e dentro dos poderes conferidos, sem
excessos não constitui responsabilidade solidária.

É o Relatório.
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.855 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720112/2018-88
6

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes os demais pressupostos
de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação. Desta forma, o recurso deve ser
conhecido.
2. No mérito
2.1. Do lançamento tributário
Sustenta o Recorrente, consoante narrado, que o lançamento tributário é indevido,
pois desconsiderou a opção pelo Simples.
Tal alegação genérica não dialoga com o que restou assentado na decisão recorrida,
a qual mantenho e utilizo como razões de decidir, que assim dispõe:
DA ALEGADA DESCONSIDERAÇÃO DO REGIME TRIBUTÁRIO PELO SIMPLES
NACIONAL
Aduzem os Impugnantes que a fiscalização teria desconsiderado a opção da
empresa pela tributação pelo regime do Simples Nacional ao efetuar o
arbitramento, pedindo, portanto, a desconstituição do lançamento.
Sobre tais alegações, importante esclarecer que a fiscalização intimou, na data de
07/02/2018, o contribuinte e os responsáveis solidários a informarem o regime de
tributação da empresa para o período de 01/01/2014 a 31/12/2014, em razão da
ausência da entrega da ECF - Escrituração Contábil Fiscal para o referido ano-
calendário, sendo que os mesmos não atenderam às intimações.
Ademais, o Termo de Verificação Fiscal de fls. 38 a 276 é claro ao informar que o
contribuinte não é optante pelo Simples Nacional:
IX-DA OMISSÃO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO
De acordo com os sistemas de dados desta Secretaria, para o ano-calendário de
2014, não constam Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica, e, tampouco, fez a contribuinte opção pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional.
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.855 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720112/2018-88
7
No mesmo sentido da contribuinte não ser optante pelo Simples Nacional
encontra-se pesquisa extraída do sítio da Receita Federal na internet:
http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21(...).
Destarte, resta claro serem totalmente improcedentes as alegações dos
Impugnantes sobre a desconsideração pela fiscalização quanto à opção da
tributação pelo regime do Simples Nacional.
Assim, entendo que a decisão a quo não merece reparos, nessa parte.
2.2. Da qualificação e do caráter confiscatório da multa aplicada
No que se refere à qualificação da multa, considerando a vasta fundamentação bem
delineada no Termo de Verificação fiscal, que não foi suficientemente refutada pelo Recorrente,
entendo pela manutenção da decisão vergastada, por seus próprios fundamentos, os quais utilizo
como razões de decidir, nos termos transcritos a seguir:
A fiscalização qualificou a penalidade aplicada na presente autuação considerando
que os fatos relatados caracterizavam o evidente intuito de fraude conforme as
previsões constantes dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro
de 1964.
A seguir, transcrevo os dispositivos legais que fundamentam a multa aplicada:
Lei no 9.430/96 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (...) § 1o O
percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. Lei no 4.502/64 Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
da autoridade fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de
contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito
tributário correspondente. Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a
evitar ou diferir o seu pagamento. Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas
ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos
arts. 71 e 72.
Os Impugnantes apontam que a qualificação da penalidade seria descabida, pois a
impossibilidade momentânea de apresentar a documentação complementar
exigida não teria prejudicado o lançamento fiscal, visto que a fiscalização teria
utilizado as informações prestadas em DIPJ e as notas fiscais registradas no Sped.
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.855 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720112/2018-88
8
Ademais, alega que a simples omissão de receitas nos termos da Súmula Carf no
14 não autorizaria a qualificação da multa.
Quanto a tais alegações, entendo restar claro no Termo de Verificação Fiscal, e
nas provas colacionadas aos autos, que a conduta dos responsáveis solidários
arrolados pela fiscalização foi direcionada a mascarar a ocorrência do fato gerador
tributário bem como de todos os responsáveis tributários da empresa, visto a
utilização nos contratos sociais das empresas do grupo econômico de interpostas
pessoas (sócios-laranja).
Destarte, não se trata de mero lançamento de omissão de receitas como querem
fazer crer os Impugnantes. O conjunto de provas juntado pela fiscalização é
robusto ao comprovar a conduta reiterada do responsável tributário Sr Antônio
Donizeti de Sá de utilizar interpostas pessoas na constituição de diversas
empresas com objeto social muito semelhante (pelo menos quatorze) e por ele
administradas de fato (Grupo Fabrech), distribuindo a receita do grupo entre
estas diversas empresas e não as oferecendo, portanto, de forma correta à
tributação. Isto porque algumas empresas do "Grupo Fabrech" são optantes pelo
Simples Nacional (ex.: Alzipar - Serviços de Usinagem Ltda, optante desde
18/10/2010 e Zialbra - Serviços de Usinagem Ltda EPP, optante desde
01/01/2013), bem como pelo fato de possível burla ao limite anual de receitas
brutas para opção pelo Lucro Presumido (artigo 13 da Lei n 9.718, de 27 de
novembro de 1998), visto a confusão patrimonial comprovada pela fiscalização.
Ademais, a utilização de interpostas pessoas visou também a ocultação de um dos
responsáveis tributários, Sr. Antônio Donizeti de Sá, de forma a tentar blindar o
seu patrimônio privado da tributação.
Entre as provas coletadas pela fiscalização sobre a existência de grupo de fato
comandado pelo Sr. Antônio Donizeti de Sá encontram-se:
i- empresas com o mesmo endereço cadastral e em endereços cadastrais
desocupados conforme fotos anexadas pela fiscalização: (...).
ii- empresas com o mesmo ramo econômico ou com ramo econômico muito
semelhante: (...).
iii- relações de parentesco entre o Sr. Antônio Donizeti de Sá e os sócios das
empresas do "grupo" (tio, irmão, pai, filha, companheira, prima etc.), bem como
utilização de funcionários de uma empresa do grupo como sócios em outra: (...).
iv- sócios de empresas do Grupo com pouquíssima instrução e em alguns casos os
sócios nem sequer sabiam desta condição (falsificação de documentos e de
assinaturas). Registre-se que o Sr. Valdomiro Xavier Ramos (sócio da Autuada) é
tio de Antônio Donizeti de Sá: (...).
v- funcionários trabalhando em uma empresa do grupo e registrados em outra.
(...).
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.855 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720112/2018-88
9
vi- funcionários que trabalhavam no endereço cadastral da empresa ZePower,
uma das empresas do grupo, informaram que o dono da fábrica era o Sr. Donizeti
de Londrina. (...).
viii- diligências em clientes da Bekaefe indicaram que os pagamentos muitas vezes
eram realizados para outras empresas do grupo e os contatos para compras
também eram realizados com outras empresas do grupo . (...).
Ademais, registre-se que no curso da ação fiscal não foram omitidos documentos
complementares como querem fazer crer os Impugnantes, mas sim documentos
indispensáveis e básicos de qualquer empresa, tais como Livros Diário/Razão ou
Livro Caixa, bem como extratos de movimentação financeira. Outrossim,
diferentemente do alegado, a Autuada não apresentou a ECF - Escrituração
Contábil Fiscal para o ano-calendário de 2014 (documento este que substituiu a
entrega da DIPJ), no qual a empresa tem a obrigação de informar todas as
operações que influenciem a composição da base de cálculo e o valor devido do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL).
O fato da fiscalização utilizar para lançamento as notas fiscais constantes no Sped
em nada altera a conduta omissiva da empresa de não entregar a ECF do ano-
calendário de 2014, omitindo de forma deliberada suas receitas da tributação do
IRPJ, CSLL, da Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins.
Registre-se, por oportuno, que em nenhum momento de suas impugnações a
empresa ou os responsáveis solidários questionam o "quantum" lançado pela
fiscalização por meio das notas fiscais constantes no SPED, sendo evidente a
omissão dolosa dos fatos geradores na ECF e na DCTF - Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais.
Destarte, com base no vasto conjunto probatório colacionado aos autos pela
fiscalização, entendo plenamente atendidas as condições previstas nos artigos 71
a 73 da Lei no 4.502/94, para qualificação da multa de ofício. A jurisprudência
administrativa também tem se posicionado no sentido da aplicação da multa
qualificada na situação de ocultação do responsável tributário pela utilização de
interpostas pessoas como sócios. Vejamos: (...).

Quanto às alegações do Recorrente sobre o caráter confiscatório da multa aplicada
em percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), deve-se destacar que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), conforme previsto em sua Súmula no 2, não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Contudo, diante da alteração legislativa introduzida pela Lei no 14.689, de 20 de
setembro de 2023, que reduziu o percentual da multa qualificada de 150% para 100%, impõe-se a
aplicação do princípio da retroatividade benigna, conforme estabelecido no art. 106, II, "c", do
Código Tributário Nacional (CTN). Esse princípio determina que, quando uma nova lei comina
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.855 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720112/2018-88
10
penalidade menos severa, ela deve ser aplicada a atos ou fatos pretéritos, sempre que mais
benéfica ao contribuinte.
A nova redação do art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996, alterada pela Lei no
14.689/2023, reduziu a multa qualificada para 100% nos casos de fraude, nos termos dos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502/1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Embora a fraude tenha sido comprovada, justificando a aplicação da multa
qualificada, a penalidade imposta deve ser reduzida de 150% para 100%, em observância ao
princípio da retroatividade benigna. A Lei no 14.689/2023, sendo mais benéfica ao contribuinte,
deve ser aplicada retroativamente, em conformidade com o art. 106, II, "c", do CTN, ajustando a
penalidade ao novo percentual estabelecido pela legislação vigente. Neste sentido, no acórdão
2102-003.465, a 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção limitou a multa de ofício qualificada
ao percentual de 100% para o lançamento, em face da legislação superveniente mais benéfica.
Portanto, reconheço a fraude e mantenho a qualificação da multa. Porém,
determino a redução do percentual da multa de 150% para 100%, conforme a nova redação do
art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996, em observância à retroatividade benigna prevista no art. 106,
II, "c", do CTN.

2.3. Da responsabilidade solidária
No que concerne à responsabilidade solidária, aduz o Recorrente, em suma, que:
nunca foi sócio da empresa objeto do presente auto de infração; nenhum ato de excesso foi
apontado no procedimento fiscal; A mera declaração do contador e responsável pela escrituração
da empresa, a fim de se furtar as suas responsabilidades, como tal, de que o procurador da
empresa assumiu tais responsabilidades, não conferem caráter de prática de atos com excesso de
poderes a fim de caracterizar a responsabilidade solidária, consignada no art. 135, III do CTN; e
não deve prosperar também, a eventual ligação do Sr. Antônio Donizete de Sá com outras
empresas onde possa ter participação societária ou eventualmente atuar como procurador, com
as questões postas no presente procedimento fiscal.
Acerca da responsabilidade, convém mencionar as considerações dispostas no
Termo de Verificação Fiscal, conforme segue:
O CTN ainda estabelece, em seu artigo 135, a responsabilidade solidária por atos
praticados com excesso de poderes, verbis:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos: I - as pessoas referidas no artigo
anterior; II - os mandatários, prepostos e empregados; III - os diretores, gerentes
ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.855 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720112/2018-88
11
No caso em tela, a contribuinte, a despeito de ter sido devidamente intimada a
apresentar seus Livros Caixa (ou, se mantivesse escrituração contábil, os livros
Diário e Razão) e os extratos de todas as suas contas-correntes e aplicações
financeiras, do ano-calendário de 2014, não atendeu à demanda fiscal.
Constatou-se, então, a falta de interesse da contribuinte em colaborar com a
auditoria fiscal, porquanto não haver apresentado seus livros contábeis e fiscais,
documentos de apresentação imediata e obrigatória, conforme disposto no artigo
264 do Regulamento de Imposto de Renda (RIR/99):
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e
papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial. (Grifo nosso)
A conduta da contribuinte e de seus responsáveis, desprovida de qualquer
justificativa plausível, caracterizou embaraço ao trabalho de fiscalização, como
previsto no artigo 919 do RIR/99, pois, os documentos solicitados são os mais
básicos da vida financeira da pessoa jurídica e deveriam estar disponíveis de
imediato para fiscalização.
Ademais, considerando todas as informações coletadas no procedimento fiscal
em comento e as constantes na base de dados da Secretaria da Receita Federal,
mister se faz registrar que ficou evidente para esta auditoria a engenharia
elaborada para facilitar a omissão da responsabilidade pelos deveres da empresa
que deveria ser atribuída ao seu verdadeiro sócio, ou seja, o sócio de fato da
empresa BEKAEFE, o Sr. ANTONIO DONIZETE DE SÁ (CPF no 397.492.749-20). (...).
Outrossim, também corroborado pela documentação juntada ao presente
processo, restou caracterizada a sujeição passiva solidária do Sr. ANTONIO
DONIZETE DE SÁ (CPF no 397.492.749-20) perante os atos praticados junto à
empresa BEKAEFE, nos termos do inciso I do artigo 124 c/c o artigo 135 do CTN.
Art. 124. São solidariamente obrigadas: I - as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;
Frise-se que, na Ficha Cadastral Pessoa Jurídica do contrato no 35285 – Grupo 74
Cota 11 apresentado pela Sicoob, constam, como sócio/administrador, o Sr.
PEDRO RAMOS DE SÁ e, como PROCURADOR da empresa BEKAEFE no período de
20/10/2014 a 05/02/2016, o Sr. ANTONIO DONIZETE DE SÁ.
Pelo que se observa do exposto, bem como por toda situação fática descrita no TVF,
razão não assiste ao Recorrente, pois devidamente demonstrada a responsabilidade solidária,
como bem explicitado na decisão a quo, nos termos transcritos abaixo:
De início, é importante destacar que a responsabilização solidária do
administrador de fato ocorreu em virtude da constatação pela fiscalização da
conduta dolosa deste de utilizar interpostas pessoas para figurarem como sócios
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.855 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720112/2018-88
12
de empresas por ele administradas efetivamente, visando ocultar tanto a receita
global do grupo como a sua responsabilidade tributária como sócio administrador.
Ademais, algumas empresas do Grupo eram optantes pelo Simples Nacional,
havendo clara burla à previsão legal de limite de faturamento para tal opção, bem
como possível burla ao limite de faturamento das empresas optantes pelo Lucro
Presumido conforme já explicitado neste voto.
Quanto às alegações do Sr. Antônio Donizeti de Sá de que o Sr.Pedro Ramos de Sá
sempre teria confirmado em todos os seus depoimentos que seria o legítimo
titular e administrador da empresa, deve-se destacar que referidas alegações
estão em total confronto com o vasto conjunto probatório juntado aos autos em
relação à existência de grupo econômico de fato comandado pelo Sr. Antônio
Donizete de Sá, não devendo portanto ser consideradas. Destaque-se, ainda, que
o Sr. Pedro Ramos de Sá é irmão do Sr. Antônio Donizete de Sá, e, portanto, as
suas alegações devem ser sopesadas em razão de tal circunstância.
Outrossim, registre-se que todos os fatos e provas coletados no curso da ação
fiscal levam à conclusão da existência de um grupo econômico de fato
administrado pelo Sr. Antônio Donizeti de Sá, do qual a Autuada Bekaefe faz
parte, com a utilização de interpostas pessoas como sócios de fachada.
Destaque-se, por oportuno, que não se baseou a fiscalização unicamente no fato
do Sr. Antônio Donizeti de Sá ter sido procurador da Atuada em contratos com a
Administradora de Consórcio SICOOB Paraná Ltda para lhe imputar a
responsabilidade por interesse comum, como quer fazer crer a sua Defesa. Na
verdade, a fiscalização apresentou em seu TVF um conjunto vasto e robusto de
provas sobre a situação de administrador de fato do Sr. Antônio Donizeti de Sá
perante a empresa ora Autuada, sendo sua atuação como procurador apenas
mais um elemento de prova.
O elemento subjetivo da conduta do administrador de fato da Autuada restou
claramente exposto no relatório fiscal que demonstrou de forma clara a
inexistência de separação entre as empresas do Grupo Fabrech listadas pela
fiscalização, formando uma unidade econômica e empresarial, ficando evidente a
existência de uma como mero departamento da outra.
Assim, a utilização de interpostas pessoas como sócios das empresas do GRUPO
visou reduzir ilegalmente a carga tributária delas, por exemplo, mediante a opção
pelo regime do Simples Nacional, que seria vedada caso figurassem os
verdadeiros sócios nos contratos sociais. Ademais, referida conduta também visou
dificultar a identificação do verdadeiro responsável tributário e da receita global
do grupo.
Destarte, correta a imputação de responsabilidade por interesse comum do Sr.
Antônio Donizeti de Sá, nos termos do art. 124 do CTN, visto restar demonstrado
pela provas colacionadas pela fiscalização que o sujeito passivo solidário praticou
conjuntamente o fato jurídico tributário com a criação de empresas de fachada e
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.855 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720112/2018-88
13
a utilização de interpostas pessoas como sócias destas. Inclusive, a jurisprudência
do CARF encontra-se nesse sentido, como se nota das ementas abaixo
colacionadas:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM E ATOS PRATICADOS COM
EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS.
Se os sócios de fato do grupo econômico criaram empresas de fachada e incluíram
pessoas físicas que figuraram como interpostas pessoas, com o desígnio de
transmudar o faturamento de uma empresa para outra, com o nítido propósito de
não serem alcançados pelo fisco federal, configurada está a prática de atos com
excesso de poderes e contrários à lei, bem como resta caracterizado o interesse
comum decorrente do grupo econômico corretamente qualificado pelo fisco, o
que impende aplicar perfeitamente a responsabilidade solidária a todas as
pessoas físicas e jurídicas envolvidas.(g.n.) (Acórdão 1401-002.315. sessão de
15/03/2018) (...).
Ademais, no caso em questão, evidente que o Sr. Antônio Donizeti de Sá
desfrutou dos benefícios advindos da utilização de interpostas pessoas para a
constituição de empresas optantes pelo Simples Nacional, valendo-se de indevida
desoneração tributária, além do fato de blindar o seu patrimônio pessoal.
Diante do exposto, entendo correta a imputação da responsabilidade solidária ao
Sr. Antônio Donizeti de Sá por interesse comum como foi atribuída pela
autoridade fiscal.
Cabe ressaltar, ainda, que ao contrário do que parece ter entendido o Sr. Antônio
Donizete de Sá em alguns pontos de sua impugnação, a imputação de sua
responsabilidade solidária não ocorreu devido à apuração de atos praticados com
excesso de poderes na condição de mandatário/procurador da empresa autuada
(artigo 135, inciso II, do CTN), mas sim pela apuração de atos praticados com
excesso de poderes e em infração a lei e contrato social na condição de
administrador da pessoa jurídica.
Deve-se frisar, aqui, que o fato do Sr. Antônio Donizete de Sá não ser
formalmente sócio da Autuada, ao contrário do que ele parece entender, não tem
o condão de afastar a incidência do disposto no artigo 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional, pois a responsabilidade prevista neste dispositivo, visa
alcançar o administrador da pessoa jurídica, independentemente do mesmo ser
sócio ou de constarem seus poderes expressamente no estatuto ou contrato
social. Nesse sentido, importante transcrever trechos de interesse do
Parecer/PGFN/CRJ/CAT no 55/2009 (disponível no site www.pgfn.fazenda.gov.br):
"Código Tributário Nacional
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos: (...) III - os diretores, gerentes ou
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.855 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720112/2018-88
14
representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Parecer/PGFN/CRJ/CAT/no
55/2009 (...)
24. O inciso III do artigo citado trata da responsabilidade dos administradores das
pessoas jurídicas. É preciso destacar, desde já, que o fundamento da
responsabilização dessas pessoas que detêm poderes de gerência não é sua
qualidade de sócio. Assim, o responsável tanto pode ser um “sócio-gerente” –
expressão consagrada na jurisprudência – como pode ser um mero diretor
contratado. Repetimos: não é sua condição de sócio que determinará sua
responsabilidade. Por isso, entendemos ser equivocado afirmar que a
responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN seja exceção ao chamado
“princípio da entidade”, que prega a separação patrimonial entre a sociedade e os
sócios. Não é caso de desconsideração da personalidade jurídica. Trata-se, isto
sim, de responsabilidade surgida direta e pessoalmente (“pessoalmente
responsáveis”) contra aquelas pessoas ali previstas que cometerem aqueles atos
lá descritos. (...)
61. De tudo isso, é importante guardar que o “sócio-gerente”, de acordo com a
jurisprudência hoje aceita pelo STJ, torna-se responsável não por ser “sócio”, mas
por ter cometido ato ilícito enquanto “gerente”. Em verdade, a condição de sócio
é irrelevante. Dois são os elementos verdadeiramente relevantes para sua
responsabilização: (a) ser administrador e (b) ter cometido ato ilícito nessa
posição. Por ser administrador e ter cometido infração à lei, pode o terceiro ser
responsabilizado; não por ser sócio. Dessarte, podemos afirmar com segurança
que, segundo o entendimento firmado no STJ, o administrador é chamado a pagar
o crédito tributário da pessoa jurídica administrada em forma de responsabilidade
por ato ilícito (...).
VII CONCLUSÃO (...)
106. Em resumo, alinhamos aqui os fundamentos e as conclusões do presente
Parecer: a) A responsabilidade do dito “sócio-gerente”, de acordo com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, decorre de sua condição de
“gerente” (administrador), e não da sua condição de sócio; b) A responsabilidade
do administrador, por força do art. 135 do CTN, na linha da jurisprudência do STJ,
é subjetiva e decorre de prática de ato ilícito; c)Para efeito de aplicação do art.
135, III, do CTN, responde também a pessoa que, de fato, administra a pessoa
jurídica, ainda que não constem seus poderes expressamente do estatuto ou
contrato social;"
Destaque-se que a jurisprudência do Carf também se encontra no mesmo sentido
no que tange à possibilidade de responsabilização do administrador de fato, com
base no inciso III do artigo 135 do CTN, conforme se verifica da ementa de recente
julgado de referido Tribunal:
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM
CONSTATADO.
RESPONSABILIDADE
PESSOAL
DOS
SÓCIOSGERENTES.
INCIDÊNCIA.
Nos
lançamentos em que reste configurado que a pessoa jurídica autuada encontra-se
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.855 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720112/2018-88
15
em nome de interpostas pessoas, os reais proprietários da pessoa jurídica devem
responder pelo crédito tributário correspondente, quer por força do art. 124, I, do
CTN, quer pelo disposto no art. 135, III, do CTN quando demonstrados que
administravam tal pessoa jurídica. (Acórdão no 140-2003-205, sessão de 17 de
maio de 2018).
Destarte, entendo correta a responsabilização solidária do Sr. Antônio Donizeti de
Sá também com base no inciso III do artigo 135 do CTN.

Assim, entendo que a decisão de primeira instância não merece reparos, razão pela
qual a mantenho por seus próprios fundamentos.

3. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para reduzir a multa de ofício de 150% para 100%.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 927
DF CARF MF
Original